Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732331-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RIBEIRO VASCO IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA, PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 15.10.24, para garantia da ordem pública (ID 214518804, ação penal). Sustenta o impetrante excesso de prazo da prisão cautelar. Encerrada a instrução processual da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os autos aguardam a realização de exame de corpo de delito complementar indireto da vítima desde 3.4.25, para que então as partes apresentem alegações finais. Afirma que o paciente não pode permanecer preso indefinidamente, por morosidade da Justiça, sobretudo se já ultrapassado prazo razoável para decisão de pronúncia ou impronúncia. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Não se demonstra, de pronto, a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente. Em consulta aos autos de referência (ação penal n. 0708476-20.2024.8.07.0019), verifica-se que, encerrada a instrução, o Ministério Público requereu fosse requisitada a guia de atendimento médico da vítima e posterior encaminhamento ao IML para confecção de laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima, o que foi deferido pelo MM. Juiz, em 3.4.25 (ID 231619743). Dispôs-se que, apresentada referida documentação, deverá ser dada ciência às partes e aberto prazo para alegações finais. Não obstante, o Ministério Público já apresentou alegações finais orais, em audiência. O ofício n. 500/2025, que encaminha o prontuário da vítima ao IML, foi enviado em 9.5.25, fixando-se prazo de 45 dias para confecção do referido laudo (ID 235278593 dos autos de referência). Embora ultrapassados os 178 dias previstos na instrução normativa, verifica-se o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri encontra-se próximo. Não há constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente que, preso em flagrante, cometeu crime gravíssimo com violência contra a pessoa, é reincidente e tem maus antecedentes. Em que pese já tenha transcorrido o prazo fixado no ofício para confecção do laudo, observa-se que naquele não constou a informação de que se trata de processo com réu preso. Por tal razão, recomendável seja comunicado ao IML a urgência na realização do laudo. Defere-se, em parte, a liminar para que o IML seja cientificado da necessidade de confecção e remessa do laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima com a máxima urgência, por se tratar de processo com réu preso. Comunique-se, com urgência, ao MM. Juiz de origem e ao IML. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES